Tribunal: CARF
Processo: 10680.724482/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.724482/2010-19
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.116 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou para
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do
tributo a que se refere a informação em meio digital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724482/2010-19
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2402-004.439, proferido pela 2a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, no valor de
R$ 943.926,32, decorre de infringência ao que dispõe a Lei no 8.218, de 19/8/1991, artigo 11, §§
3o e 4o (Código de Fundamentação Legal – CFL no 22).
Em 10/04/2013, a DRJ, no acórdão no 06-16.361, às fls. 118/123, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 27/01/2016, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 142/152, exarou o Acórdão no 2402-004.439, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para o recálculo da multa na forma acima,
retroatividade benéfica. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional
CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°;
caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e a
regra aplicável é a contida no artigo 173, I.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em dados
digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de livros ou para
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o princípio da especialidade quando aplicada a legislação do tributo a
que se refere a informação em meio digital.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (fls. 154/156) e
pelo Contribuinte (170/173), dos quais não foram acolhidos, restando ambos REJEITADOS,
respectivamente conforme fls. 159/160 e 177/179.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

Também o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, bem como a DRJ
apresentaram Embargos de Declaração, restando REJEITADOS os declaratórios do órgão
preparador, conforme fls. 198/203, e ACOLHIDOS os embargos do Conselheiro do Tribunal a
quo, conforme decisão de fls. 205/213, com efeitos infringentes, para “sanando os vícios
apontados, fazer constar o número correto do Acórdão, qual seja: Acórdão é 2301004.439, que
deve integrar o julgamento anterior, bem como nos termos do voto proposto, dar provimento ao
recurso voluntário cancelando o auto de infração”.
Em 26/12/2018, às fls. 215 e ss., a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Legislação aplicável para
fundamentar a infração relativa à omissão/incorreção na apresentação de arquivos digitais.
Aduziu a União que, diante da mesma infração - apresentação de arquivos digitais com
informações incompletas -, os acórdãos recorrido e paradigmas entendem por aplicar multas
diferentes. Enquanto o primeiro cancelou a penalidade prevista no art. 12, II e parágrafo único,
da Lei no 8.218/91 por não ser o enquadramento legal adequado, o segundo e o terceiro acórdãos
(paradigmas 2201-002.961 e 2401-02.090) mantiveram o emprego do referido art. 12 sem
qualquer óbice. Diversamente do decidido no acórdão combatido, os paradigmas entendem que,
diante de casos de descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à escrituração digital,
previstas no art. 11 da Lei no 8.218/1991, aplicam-se as penalidades previstas no art. 12 da
mesma Lei.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 227/233, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Legislação aplicável
para fundamentar a infração relativa à omissão/incorreção na apresentação de arquivos
digitais.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
237/240, apresentando seus argumentos quanto ao mérito.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

DO MÉRITO
O Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, no valor de
R$ 943.926,32, decorre de infringência ao que dispõe a Lei no 8.218, de 19/8/1991, artigo 11, §§
3o e 4o (Código de Fundamentação Legal – CFL no 22).
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Legislação aplicável para fundamentar a infração relativa à
omissão/incorreção na apresentação de arquivos digitais.
Para melhor interpretar a discussão, vale observar o que ficou decidido no acórdão
recorrido

Legislação aplicável aos registros digitais relativos às contribuições
previdenciárias
A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo
único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra
aplicável à época às contribuições previdenciárias que possuíam norma
específica para esse tipo de infração. Como se vê, a Lei no 8.218/91 editada
anteriormente à criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil tem por
objeto tributos que adotam como base de cálculo a receita bruta, daí também ter
sido esse o critério para a fixação da multa:
Lei no 8.218/91, de 29/08/91
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225,
§22 do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99:
Art. 225 (...)
§22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003).
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada
pela regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de
29/08/1991.
Por tudo, voto pelo provimento parcial ao recurso voluntário para o recálculo da
multa na forma acima, retroatividade benéfica.
É como voto.

Na sequencia houve apresentação e embargos por parte de conselheiro, cujo
acórdão de resposta significativamente o resultado do julgado, vejamos:

Já no que tange a aplicação da multa, tese vencedora, ou seja, recálculo da multa, no
tópico “ “Legislação aplicável aos registros digitais relativos às contribuições
previdenciárias”, ficou determinada a aplicação do artigo 33, parágrafos 2o e 3o
da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, §22 do regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei no. 8.212/91 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
Documento nato-digital
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Art. 225 (...)
§22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)".
Do voto do relator, percebe-se que o art. 225 do referido Decreto serviu para
fundamentar o equivoco da multa aplicada no auto de infração, ao qual foi
calculada pela regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218,
de 29/08/1991, quando na verdade deveria ser calculada pelas regras do art.
32A, impondo a retroatividade mais benigna ao caso.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se
houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratandose de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e II – R$ 500,00
(quinhentos reais), nos demais casos.
Quanto à multa em discussão no presente caso, como se constata de todo o
acórdão desde sua ementa, não há qualquer relação com a multa aplicada
quando ocorre outra infração, que é a omissão de fatos geradores em GFIP.
Contudo, as multas aplicas não refletem o auto de infração e em razão disso não
tem como aplica-la no presente caso, contaminando o lançamento devido a vício
material.
Tanto o foi que, o questionamento no dispositivo do Acórdão recorrido suscitou
pelo menos três interpretações quanto à aplicação da multa, objeto do auto de
infração.
Como se não bastasse, a autoridade administrativa ao executar o Acórdão
recorrido, teve sérias dificuldades em realizar a sua liquidação, suscitando
embargos de declaração, e que nesse sentido, a multa aplicada no auto de
infração não correspondem a realidade fática do processo.
Portanto, não resta outra alternativa, senão cancelar a exigência fiscal, uma vez
que está contaminada por vício material, sem ter como realizar novo lançamento
fiscal.
O próprio relatar anterior, lançou o seguinte entendimento:
"Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225,
§22 do regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99:
Art. 225 (...)
§22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003).
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi
calculada pela regra geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n°
8.218, de 29/08/1991".
Correta foi a interpretação do julgador quanto aplicada ao caso concreto estaria
errado, porém, equivocada está o entendimento de que o colegiado poderia
propor a aplicação de outra multa, diversa daquela feita pela autoridade fiscal.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

Nesse sentido, não cabe ao julgador ou ao CARF alterar o critério jurídico da
multa lançada no auto de infração. Isso seria, na prática, substituir procedimento
exclusivo da autoridade fiscal, responsável por apurar o tributo devido, nos
termos do art. 142, do CTN, in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
Nesse sentido, temos ainda o art. 145, e o art. 146 do CTN, assim transcritos:
"Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I impugnação do sujeito passivo; II recurso de ofício; III iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução".
Se no caso em apreço, aplicarmos a regra proposta pelo Relator anterior,
com o máximo respeito ao seu entendimento, estaríamos em verdade
adotando novo critério jurídico ao caso concreto, o que não é permitido
pela legislação tributária em vigor.
CONCLUSÃO Por todo o exposto, voto por Acolher e dar Provimento aos
embargos opostos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados,
fazer constar o número correto do Acórdão, qual seja: Acórdão é 2301004.439,
que deve integrar o julgamento anterior, bem como nos termos do voto
proposto, dar provimento ao recurso voluntário cancelando o auto de infração.

O acórdão recorrido compreendeu que diante da impropriedade da estipulação da
multa aplicada esta não pode ser corrigida, devendo o auto de infração da obrigação acessória ser
cancelado quanto a este tópico.
Aduziu a União que, diante da mesma infração - apresentação de arquivos digitais
com informações incompletas -, os acórdãos recorrido e paradigmas entendem por aplicar multas
diferentes. Enquanto o primeiro cancelou a penalidade prevista no art. 12, II e parágrafo único,
da Lei no 8.218/91 por não ser o enquadramento legal adequado, o segundo e o terceiro acórdãos
(paradigmas 2201-002.961 e 2401-02.090) mantiveram o emprego do referido art. 12 sem
qualquer óbice.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.116 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724482/2010-19

Diversamente do decidido no acórdão combatido, os paradigmas entendem que,
diante de casos de descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à escrituração digital,
previstas no art. 11 da Lei no 8.218/1991, aplicam-se as penalidades previstas no art. 12 da
mesma Lei.
Todavia, a meu ver não cabe reparo ao acórdão recorrido. De modo que este deve
ser mantido por seus próprios fundamentos no sentido do cancelamento do auto de infração, não
sendo cabível a sua correção pelo Carf.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital